Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA LÍQUIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC/2015, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
5. No caso em exame, analisando o contracheque, a parte agravante é aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, aferindo proventos líquidos em torno de R$8.268,78. Ainda, sua declaração de Imposto de Renda (ID 55417135) demonstra que ela possuiu rendimentos de R$156.678,28 no exercício de 2023 e ano base 2022, o que corresponde a uma renda mensal média de R$13.056,52, valor superior a cinco salários-mínimos consignados nos termos da Resolução 140 da Defensoria Pública do DF, e adotada como parâmetro por esta 3o Turma Cível.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.